Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-52.2021.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000905-52.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SIMONE DANIELLE MELO RODRIGUES - CPF: 545.385.801-04 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 18.213.122/0001-21 (EMBARGADO), BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), LUIZ PEDRO SERAFIN - CPF: 246.364.369-20 (EMBARGADO), VANISI BIANCHINI SERAFIN - CPF: 705.449.729-53 (EMBARGADO), LEANDRO BIANCHINI SERAFIM - CPF: 006.353.009-07 (EMBARGADO), ANDRE BIANCHINI SERAFIN - CPF: 038.093.621-66 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE NÃO FORAM CONHECIDOS. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS COM NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Simone Danielle Melo Rodrigues, em face de acórdão que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade. Alega omissão quanto à existência de segundo embargos na origem e à aplicação do art. 1.026 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) à consideração de segundo embargos de declaração interpostos na origem e (ii) à regra do art. 1.026 do CPC sobre interrupção de prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não conhecidos por ausência de pressupostos legais não interrompem o prazo recursal, conforme entendimento pacífico do STJ.

4. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não conhecidos, por ser incabíveis, não interrompem o prazo para interposição de recursos. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp 1.161.880/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, DJe 29/10/2019; AgInt no REsp 1.708.777/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/12/2018; e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.678.185/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 6/4/2021.”

(AgInt no AREsp n. 2.563.887/MA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 19/8/2024.)

5. A decisão recorrida enfrentou expressamente esse ponto, não havendo omissão.

6. O recurso configura mero inconformismo da parte embargante e tentativa de reexame da controvérsia, fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

7. Embargos opostos com manifesto intuito protelatório, autorizando a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a oposição de embargos de declaração não conhecidos por ausência de cabimento não interrompe o prazo para interposição de recurso.

2. A mera alegação de omissão sem a demonstração objetiva de vício no julgado não autoriza o acolhimento dos embargos.

3. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, quando evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.563.887/MA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/8/2024, DJe 19/08/2024;

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Simone Danielle Melo Rodrigues
,

contra acórdão que,
por unanimidade, não conheceu o recurso de apelação.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que não considerou que houve a interposição de um segundo embargos de declaração na origem.

Afirma que há omissão também em relação ao artigo 1.026 do CPC.

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado os vícios apontados.

Contrarrazões pele rejeição e pela aplicação da multa do art. 1.026, §2o do CPC (Id. 289669358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que não considerou que houve a interposição de um segundo embargos de declaração na origem.

O argumento de que há omissão não prospera.

Isso é assim, porque o magistrado de origem também não conheceu do segundo embargos, de forma que não houve interrupção do prazo.

Acerca da não interrupção do prazo, em razão do não conhecimento dos embargos de declaração o acórdão se manifestou nos seguintes termos:

“[...] Nesse contexto, tenho que não se trata de rejeição dos embargos, mas sim de não conhecimento, posto que não havia nenhuma das hipóteses de cabimento, de forma que não se suspende o prazo para interposição recursal conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

Portanto, como os embargos de declaração não interromperam o prazo recursal, tem-se que o prazo final para a interposição do recurso de apelação foi o dia 28-09-2023.

E, como o recurso de apelação foi interposto somente em 07-12-2023, resta caracterizada a sua intempestividade; [...]” (Id. 282306873; pág. 1-3).

Afirma que há omissão também em relação ao artigo 1.026 do CPC, que determina a interrupção do prazo para a interposição de recurso.

Do mesmo modo, inexiste a omissão.

Conforme consignado no acórdão os embargos não conhecidos não interrompem o prazo para interposição do recurso conforma pacífica jurisprudência do STJ, razão pela qual, por óbvio, não se aplica a regra do art. 1.026 do CPC.

Transcrevo a jurisprudência do STJ colacionada no acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE NÃO FORAM CONHECIDOS. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA.
AUSENTE CADEIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO ESTIPULADO. SÚMULA N. 115/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. É intempestivo o recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação do acórdão recorrido (recurso interposto sob a égide do CPC/15).

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não conhecidos, por ser incabíveis, não interrompem o prazo para interposição de recursos. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp 1.161.880/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, DJe 29/10/2019; AgInt no REsp 1.708.777/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/12/2018; e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.678.185/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 6/4/2021.

4. Esta Corte possui entendimento de que, ausente procuração subscrita pelo recorrente e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao advogado subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial, o recurso não pode ser conhecido.

Incidência da Súmula n. 115/STJ.

5. Na hipótese dos autos, em que pese a intimação para sanar a irregularidade, o recorrente quedou-se inerte, de forma que não pode o recurso ser conhecido.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.563.887/MA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 19/8/2024.)

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025